Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-96.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0001543-96.2019.8.11.0064
EMBARGANTE: KAROLAYNE DA SILVA CAVALCANTE
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, com claros efeitos infringentes, opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sustentando haver erro material quanto a pena final aplicada à embargada, afirmando que a reprimenda corporal a ser aplicada deva ser de 05 (cinco anos) e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e não 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, como constante do v. acórdão embargado.
Tendo em vista o objetivo de alteração do v. acórdão, determino:
1- intime-se a embargada e sua defesa, para apresentação das contrarrazões, no prazo legal.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator